Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATA EMANCIPADA. IMPEDIMENTO INICIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente em Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a qual foi impedida de tomar posse em razão de ser menor de 18 anos na data da nomeação (17 anos, 10 meses e 7 dias), embora emancipada desde os 16 anos. A impetrante buscava provimento jurisdicional para assegurar sua posse. Apesar do indeferimento da medida liminar, sobreveio reconhecimento administrativo de seu direito, tendo sido empossada em 24/12/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniente posse da impetrante no cargo público, por ato administrativo voluntário, implica a perda do interesse processual, tornando o mandado de segurança desnecessário.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento administrativo do direito pleiteado esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, configurando a perda superveniente do interesse de agir.
4. Em casos de perda do objeto por reconhecimento administrativo do direito pleiteado, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009 6o § 5o c/c CPC 485 VI).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 105 do STJ.